Tribunal: CARF
Processo: 17459.720008/2022-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720008/2022-24
ACÓRDÃO
1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AMAZON AGRI BIOTECH LUX SARL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017
GANHO DE CAPITAL AUFERIDO POR RESIDENTE NO EXTERIOR
O adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil,
ou o procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no
exterior, fica responsável pela retenção e recolhimento do imposto de
renda incidente sobre o ganho de capital auferido por pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior que alienar bens localizados
no Brasil.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Fernando Beltcher da
Silva, que lhe davam provimento e determinavam o retorno dos autos ao colegiado de primeira
instância, para apreciação de matérias lá não analisadas. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Sala de Sessões, em 23 de setembro de 2025.

Fl. 9826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
2
Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituta integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro
Gabriel Campelo de Carvalho, substituído pela conselheira Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício, em face da decisão da DRJ 05, que afastou a sujeição
passiva da AMAZON AGRI BIOTECH LUX SARL (CNPJ 28.470.000/0001-74), bem como a
responsabilidade tributária solidária atribuída à CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. (CNPJ
47.180.625/0001-46) e à LONGPING HIGH - TECH BIOTECNOLOGIA LTDA. (CNPJ 08.864.422/0001-
17), e, por consequência, afastando a exigência do crédito tributário lançado.
Depreende-se do TVF, que houve a falta de retenção e recolhimento do imposto de
renda relativo ao ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior, relativo ao
período de apuração encerrado em 30/11/2017, decorrente de operação de compra e venda de
bens localizados e/ou registrados no Brasil, no valor de R$ 401.358.053,03.
A transação aqui analisada se refere à venda de uma empresa e de ativos
relevantes, envolvendo dois grupos econômicos multinacionais:
- Grupo Econômico Alienante: Grupo Dow – DuPont, grupo econômico atuante na
área química e agroindustrial com sede nos Estados Unidos; tendo a Dow Agrosciences Industrial
Ltda, CNPJ 47.180.625/0001-46, a empresa Alienante e a Dow Agrosciences Sementes e
Biotecnologia Brasil Ltda, CNPJ 08.636.452/0001-76, a empresa Alienada.
- Grupo Econômico Adquirente: Grupo CITIC / Long Ping, grupo Econômico com
sede na China, com atuação em múltiplos segmentos, contendo uma vertente derivada de um
fundo de investimentos em atividades agroindustriais.
Segundo a própria contribuinte, o CADE, ao analisar a fusão entre os Grupos Dow e
DuPont no Brasil, determinou como condição a venda dos negócios de sementes de milho
operados pela empresa Dow Sementes, na época subsidiária da Dow Agrosciences Industrial.
Fl. 9827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
3
Em razão disto, o Grupo Dow realizou, em 30/11/2017, uma cisão parcial da
empresa Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda (CNPJ 08.636.452/0001-76),
separando as unidades que operavam negócios diferentes do negócio de sementes de milho. A
parcela cindida referente a outros produtos diferentes do milho foi incorporada pelo controlador
da empresa, o contribuinte Dow Agrosciences Industrial. Dessa forma, a empresa Dow
Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda (CNPJ 08.636.452/0001-76), após a cisão
parcial, ficou restrita aos negócios relativos a sementes de milho.
Após a cisão parcial, a empresa Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil
Ltda (CNPJ 08.636.452/0001-76), agora restrita às divisões relativas as operações de sementes de
milho, foi alienada para a empresa Long Ping High Tech Holding Ltda (CNPJ 08.864.422/0001-17).
A empresa vendida, originalmente denominada Dow Agrosciences Sementes &
Biotecnologia Ltda, passou a denominar-se, após a venda, Long Ping High Tech Sementes &
Biotecnologia Ltda (ou somente LP Sementes), subsidiária do Grupo CITIC / Long Ping.
Cabe esclarecer que, de acordo com o Parecer expedido pelo CADE, fica claro que
foi determinada a alienação de todos os elementos que compõem o negócio de sementes de
milho da Dow Sementes no Brasil, incluindo-se na transação o germoplasma de sementes
brasileiras de milho, assim como as marcas operadas pela Dow Sementes. O Parecer do CADE
deixa claro que não existe viabilidade de operação dos negócios de produção de sementes de
milho apartado do germoplasma e separado das correspondentes marcas.
O termo de verificação fiscal tratou dos efeitos tributários, especialmente ganho de
capital, no ano-calendário de 2017, decorrentes de operações societárias de alienação da empresa
DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA (CNPJ 08.636.452/0001-76) para
a adquirente LONGPING HIGH TECH HOLDING LTDA (CNPJ 08.864.422/0001-17). A operação foi
parcialmente contabilizada e declarada pela contribuinte CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA,
mas por valor inferior ao informado ao mercado e efetivamente recebido pelo Grupo Dow
(alienante).
A ação fiscal abrangeu a análise de fatos relativos ao IRRF incidente sobre ganho de
capital auferido por residente no exterior referente à venda de bens localizados no Brasil, tendo
sido iniciada, em 31/08/2020, junto à CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA, subsidiária no Brasil do
Grupo Dow, Grupo Econômico global que realizou a venda que originou o ganho de capital em
questão.
A contribuinte informou ter alienado a empresa Dow Sementes por cerca de 660
milhões de dólares; a empresa controladora global do Grupo Dow informou em suas
Demonstrações Financeiras ter alienado as operações de sementes de milho no Brasil por 1,093
bilhão de dólares, ou seja, uma divergência de cerca de 440 milhões de dólares.
Acerca desta divergência, a CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA trouxe
esclarecimentos de que foi realizada a venda de quatro ativos diferentes:
Fl. 9828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
4
1) Cotas de capital da empresa Dow Agrosciences Sementes; 2) Uma cópia do
germoplasma de sementes de milho brasileiras utilizado pela Dow Agrosciences Sementes; 3)
Licenciamento por um ano da marca Dow Sementes no Brasil; 4) Transferência global da marca
“Morgan”.
Ainda, conforme informações da fiscalizada, a alienação das cotas de capital da
empresa Dow Agrosciences Sementes teria se dado pelo valor de 660 milhões de dólares,
enquanto os demais ativos foram alienados pelo valor total de aproximadamente 440 milhões de
dólares.
Em linhas gerais, a fiscalizada alegou que a diferença se deu em razão da venda
realizada ter se referido à empresa Dow Sementes e a mais 3 ativos intangíveis:
(I)
uma cópia do germoplasma de sementes brasileiras de milho,
(II)
a cessão por um ano de uso da marca Dow Sementes, e
(III)
a alienação da marca Morgan.
Entretanto, entendeu a fiscalização que os referidos intangíveis são partes
indissociáveis da própria empresa Dow Sementes, e por isso integram a empresa ou, no mínimo, a
universalidade de bens que compõe o negócio Dow de sementes de milho no Brasil.
No mesmo sentido, entendeu que, apesar do Grupo Dow ter segregado ativos
intangíveis da empresa Dow Sementes, e alienado estes intangíveis de forma supostamente
separada, tais intangíveis são partes indissociáveis do negócio de sementes de milho exercido pela
empresa Dow Sementes. Ademais, todos estes intangíveis estão localizados no Brasil ou são
registrados junto a repartições brasileiras, e são utilizados quase exclusivamente pela empresa
alienada Dow Sementes.
Segundo consta da acusação fiscal, os ativos vendidos objeto do Ganho de Capital
apurado no presente lançamento são: (i) germoplasma1 de sementes brasileiras de milho
localizado nos laboratórios brasileiros da empresa Dow Sementes (empresa alienada); (ii) marca
Morgan registrada no Brasil junto ao INPI; (iii) seção por um ano do direito de uso da marca Dow
Sementes também registrada no Brasil junto ao INPI.
As empresas alienantes são as empresas Dow AgroSciences LLC sediada em e
Delaware - Estados Unidos, Agrigenetics, Inc também sediada em e Delaware - Estados Unidos, e
Dow AgroSciences Switzerland S.A com sede na Suíça.

1 Germoplasma significa todas as populações, puras ou híbridas, ou linhagens utilizadas para o desenvolvimento (que
será considerado inclusivo de todas as atividades de criação, pesquisa, multiplicação e comerciais) de linhagens puras
ou híbridas, incluindo todas as sementes (incluindo sementes de matrizes, sementes e grãos de plantio), plantas, partes
de plantas, tecidos vegetais, espécimes, culturas, extratos e amostras, relacionados a culturas, incluindo, entre outros,
milho, sorgo, girassol, trigo e alfafa, independentemente do estágio de geração, que em cada caso são de propriedade da
Cedente ou em que a Cedente tenha qualquer outra participação, seja sob licença juntamente com qualquer pessoa ou de
outra forma. Para fins de esclarecimento, o germoplasma não inclui canola, algodão ou soja.

Fl. 9829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
5
A empresa compradora é o Contribuinte AMAZON AGRI BIOTECH LUX SARL, com
sede em Luxemburgo, CNPJ 28.470.000/0001-35. O valor da transação foi de 440 milhões de
dólares, pagos por meio de transferência bancária internacional por AMAZON AGRI BIOTECH LUX
SARL.
Segundo o contribuinte CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA, às operações da
empresa Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda (CNPJ 08.636.452/0001-76) foi
considerada pelo CADE que estes negócios só se tornavam viáveis em razão de acesso ao banco de
germoplasma de sementes de milho da Dow, bem como ao uso das marcas Dow Sementes e
Morgan, já consolidadas no mercado brasileiro.
Por isso, o CADE determinou que a alienação da empresa Dow Agrosciences
Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda (CNPJ 08.636.452/0001-76) deveria ser acompanhada de
alienação de cópia do banco de germoplasma de sementes de milho da Dow, de cessão de uso
da marca Dow Sementes e de alienação da marca Morgan. Todo este conjunto foi alienado à
empresa Long Ping High Tech Holding Ltda (CNPJ 08.864.422/0001-17) em novembro de 2017.
Ao declarar a operação de alienação da empresa Dow Agrosciences Sementes &
Biotecnologia Brasil Ltda (CNPJ 08.636.452/0001-76), o Contribuinte CTVA PROTECAO DE
CULTIVOS LTDA segregou um suposto valor recebido pela alienação da empresa, e outro suposto
valor recebido pela alienação da cópia do banco de germoplasma, da cessão de uso da marca Dow
Sementes, e de alienação da marca Morgan.
O valor referente à venda da empresa foi declarado e tributado no Brasil, enquanto
o valor relativo aos demais intangíveis alienados não foi declarado e tampouco tributado no Brasil.
Segundo informações prestadas por Long Ping High Tech, o pagamento efetivo
pelos ativos vendidos foi realizado pela empresa AMAZON AGRI BIOTECH LUX SARL, com sede em
Luxemburgo. Esta empresa, inclusive, recebeu a titularidade da marca Morgan após a venda dos
ativos, de acordo com registros do INPI.
De acordo com a documentação apresentada pela CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS
LTDA, e em especial os comprovantes de transferências bancárias internacionais, verificou-se que,
em 30/11/2017, foi confirmada por um banco em Luxemburgo a realização de pagamento no valor
de 440 milhões de dólares feito pela empresa AMAZON AGRI BIOTECH LUX SARL, tendo como
destinatária uma empresa do Grupo Dow.
Assim, restou comprovado que a AMAZON AGRI BIOTECH LUX SARL foi a fonte
pagadora na operação de compra e venda dos ativos localizados no Brasil e pertencentes a
empresas estrangeiras, que eram utilizados pela Dow Sementes, alienados simultaneamente com
as participações societárias desta empresa. Destaca-se que os ativos germoplasma e as marcas são
localizados e registrados no Brasil. Bem como as marcas Dow Sementes e Morgan, que também
estão formalmente registradas no Brasil junto ao INPI, e a transferência da marca Morgan para o
Grupo Long Ping foi formalizada junto ao INPI.
Fl. 9830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
6
Dessa forma, ainda que as marcas sejam ativos intangíveis, elas estão e sempre
estiveram registradas no Brasil junto à autoridade brasileira de propriedade industrial.
Por conseguinte, na condição de fonte pagadora, a empresa AMAZON AGRI
BIOTECH LUX SARL era a responsável tributária pelo IRRF incidente sobre tal operação.
Assim, tratando-se de bens localizados no Brasil, o presente lançamento de ofício
constitui crédito tributário relativo a Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em nome da fonte
pagadora da operação, o contribuinte AMAZON AGRI BIOTECH LUX SARL, cientificado por meio de
seu representante legal no Brasil, referente a alienação de bens localizados no Brasil.
A apuração do ganho de capital foi realizada a partir dos valores expressos no
contrato de compra e venda de ativos entre alienante e adquirente, considerando como custo de
aquisição, o valor convertido em reais da aquisição do Germoplasma pela empresa no exterior em
2011.
Os valores expressos em dólares norte-americanos nos respectivos contratos foram
convertidos para reais nas seguintes datas:
• Preço de venda: 440 milhões de dólares norte-americanos, convertidos para reais
pela taxa de câmbio PTAX de fechamento de venda do dia 30/11/2017 – taxa de câmbio: 3,2616;
• Custo de aquisição: 29,945 milhões de dólares norte-americanos, convertido para
reais pela taxa de câmbio PTAX de fechamento de venda do dia 18/04/2011 – taxa de câmbio:
1,5912.
A base de cálculo foi reconstituída de forma a considerar o valor do ganho de
capital apurado como sendo líquido de IRRF. Ou seja, o IRRF devido e não retido foi considerado
como integrante da base de cálculo do valor pago.
Assim, além da autuação, foram constituídos devedores solidários no lançamento as
empresas alienante e adquirente da empresa Dow Sementes, pois a análise realizada pelo CADE,
segundo a fiscalização, evidenciou que a empresa Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia
Brasil Ltda (CNPJ 08.636.452/0001-76), considerou que o banco de germoplasma de sementes
brasileiras de milho, e as marcas operadas por esta empresa, fazem toda parte do mesmo negócio,
da mesma universalidade de bens, sendo impossível a existência do negócio de sementes de milho
apartado de qualquer destes elementos. Tanto o alienante quanto o adquirente possuíam pleno
conhecimento da operação como um todo, e agiram de forma a confirmar e cooperar com a
dissociação indevida dos ativos relevantes que conferem competitividade à empresa Dow
Sementes.
A DRJ, entendeu por afastar o lançamento, segundo os seguintes fundamentos:
Neste contexto, à exceção da cessão da marca Dow Sementes, que por ser
gratuita e temporária não implicaria em ganho de capital, não há que se
questionar a natureza da operação envolvendo o germoplasma e a marca
Morgan, que foi de alienação de bem localizado no Brasil, por integrarem a
Fl. 9831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
7
empresa alienada, isso para efeito de apuração do ganho de capital
correspondente a tal operação.
Assim, afasta-se a alegação de que a operação se trataria cessão de bens
intangíveis localizados no exterior, entre partes não domiciliadas no Brasil, e que,
portanto, não estaria sujeita à retenção do imposto de renda prevista no art. 26
da Lei no 10.833, de 2003, sobre o ganho de capital dela decorrente.
Afasta-se, também, os questionamentos relativos à individualização dos bens para
efeito de apuração do ganho de capital, inclusive quanto ao escalonamento da
alíquota aplicável. O art. 21, incisos I a IV, e § 2o, da Instrução Normativa RFB no
1.455, de 2014, prevê a incidência do IRRF mediante a aplicação de alíquotas
escalonadas em razão do montante do ganho de capital, e que na hipótese de
alienação em partes do mesmo bem ou direito, o ganho de capital deve ser
somado aos ganhos auferidos nas operações anteriores, para fins de apuração do
imposto, deduzindo-se o montante do imposto pagos nas operações anteriores.
(...)
Ressalte-se que tanto no contrato de licenciamento temporário no Brasil da
marca Dow Sementes no Brasil, quanto no contrato de licenciamento temporário
na Argentina e no Paraguai da marca Morgan, até a exaustão do estoque
existente de produtos e embalagens com estas marcas, anexos ao citado
CONTRATO DE MARCA E DIREITOS SOBRE MATERIAL DE GERMOPLASMA, há
previsão expressa de que tais licenciamentos foram concedidos com isenção de
royalties.
Ou seja, o valor global de US$ 440.000.000,00 seria pago pela CITIC AGRI
INVESTIMENT CO. em contraprestação à aquisição de uma cópia do dossiê e das
informações sobre o germoplasma e os direitos a ele associados (de titularidade
de AGRIGENETICS, INC.) e da marca Morgan (de titularidade da DOW
AGROSCIENCES LLC), que, conforme já visto, compunham a compra da DOW
AGROSCIENCES
SEMENTES
&
BIOTECNOLOGIA
BRASIL
LTDA
(CNPJ
08.636.452/0001-76) pela CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA (CNPJ
47.180.625/0001-46), pertencente ao mesmo grupo empresarial da adquirente.
Entretanto, conforme comprovante de transferência bancária, às fls. 7756, tal
pagamento foi realizado pela AMAZON AGRI BIOTECH LUX SARL (CNPJ
28.470.000/0001-74), subsidiária integral da AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED,
subsidiária integral da CITIC AGRI INVESTIMENT CO., mediante transferência
bancária dos US$ 440.000.000,00 para a DOW AGROSCIENCES LLC, todas elas
domiciliadas no exterior.
Investigando tal situação, a autoridade fiscal intimou a empresa LONGPING HIGH
TECH BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.864.422/0001-17) a esclarecer o porquê de
o contrato ter sido assinado pela empresa da Ilhas Cayman, e o pagamento ter
sido realizado pela empresa em Luxemburgo, bem com a apresentar todos os
Fl. 9832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
8
documentos que formalizaram a transferência de direitos entre estas duas
empresas.
Em resposta, a diligenciada explicou, às fls. 7526/7527, que a empresa em
Luxemburgo somente foi constituída após a assinatura do referido contrato, e, em
razão de ter sido estabelecida para fins operacionais, decidiu-se seria ela que
ficaria com tais ativo, motivo pelo qual foi ela quem realizou o pagamento.
Esclareceu-se que se tratou de uma decisão puramente de gestão interna, não
havendo necessidade de qualquer tipo de assinatura de nenhum documento para
a transferência dos direitos.
Diante do exposto, a autoridade fiscal entendeu que a AMAZON AGRI BIOTECH
LUX SARL (CNPJ 28.470.000/0001-74), domiciliada em Luxemburgo, foi a fonte
pagadora e adquirente dos bens em questão. Corrobora com tal entendimento o
fato de o registro da marca Morgan ter transferido da DOW AGROSCIENCES LLC
para a AMAZON AGRI BIOTECH LUX SARL em 23/10/2018.
Assim, o que se tem até aqui é que a transferência da cópia do dossiê e das
informações sobre o germoplasma e os direitos a ele associados (de titularidade
de AGRIGENETICS, INC.) e da marca Morgan (de titularidade da DOW
AGROSCIENCES LLC), pelo valor de US$ 440.000.000,00, compôs a própria venda
da empresa DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA,
domiciliada no Brasil, motivo pelo qual considera-se, para efeitos tributários, que
se tratou de uma operação de alienação de um bem localizado no Brasil por
empresas domiciliadas no exterior. Tem-se, também, que a fonte pagadora e
adquirente foi a AMAZON AGRI BIOTECH LUX SARL, domiciliada em Luxemburgo.
Desta forma, tal operação estava sujeita à retenção na fonte do imposto incidente
sobre o ganho de capital auferido pelas empresas alienantes domiciliadas no
exterior, nos termos do art. 26 da Lei no 10.833, de 2003, por ter como objeto a
alienação de bem localizado no Brasil.
(...)
Têm razão as impugnantes, o art. 26 da Lei no 10.833, de 2003, atribui ao
procurador do adquirente, quando este for residente ou domiciliado no exterior, a
responsabilidade tributária pela retenção e recolhimento do imposto de renda
incidente sobre o ganho de capital a que se refere o art. 18 da Lei no 9.249, de
1995, auferido por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior
que alienar bens localizados no Brasil.
(...)
Ressalte-se que a autoridade fiscal atribuiu a sujeição passiva da AMAZON AGRI
BIOTECH LUX SARL (CNPJ 28.470.000/0001-74) com base neste memo dispositivo
legal (art. 26 da Lei no 10.833, de 2003), indicando a AMAZON AGRI BIOTECH LUX
SARL, localizada em Luxemburgo, como sendo a adquirente do “germoplasma de
sementes brasileiras de milho fisicamente localizado no Brasil e marcas Morgan e
Fl. 9833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
9
Dow Sementes registradas no Brasil” e fonte pagadora dos rendimentos, e seu
representante no Brasil como sendo o responsável pela retenção do imposto.
Mesmo que tenha afirmado que a retenção e recolhimento do imposto incidente
sobre o ganho de capital em questão caberia ao represente legal no Brasil da
adquirente e fonte pagadora, a autoridade fiscal formalizou a exigência fiscal em
nome da própria AMAZON AGRI BIOTECH LUX SARL (CNPJ 28.470.000/0001-74),
domiciliada em Luxemburgo.
Diante do exposto, deve ser afastada a sujeição passiva da AMAZON AGRI
BIOTECH LUX SARL (CNPJ 28.470.000/0001-74), na condição de adquirente
domiciliada em Luxemburgo, posto que a responsabilidade tributária pela
retenção e recolhimento do imposto caberia a seu procurador, nos termos do art.
26 da Lei no 10.833, de 2003.
Quanto à responsabilidade solidária atribuída à CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS
LTDA. (CNPJ 47.180.625/0001-46) e à LONGPING HIGH - TECH BIOTECNOLOGIA
LTDA. (CNPJ 08.864.422/0001-17) com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN,
cabe citar o Parecer Normativo no 04/2018 que interpreta o referido dispositivo e
esclarece o entendimento da Receita Federal acerca do que seria “interesse
comum”.
No caso da CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. (CNPJ 47.180.625/0001-46), a
responsabilização solidária lhe foi atribuída em razão dela ter sido a alienante das
participações societárias da empresa DOW AGROSCIENCES SEMENTES E
BIOTECNOLOGIA LTDA, tendo a autoridade fiscal apontado que o seu interesse
comum na operação de compra e venda decorria de os ativos vendidos objeto do
lançamento de ofício fazerem parte indissociável do negócio de produção de
sementes de milho operado pela empresa DOW SEMENTES.
Neste ponto, cabe observar que a exigência fiscal se refere a IRRF incidente sobre
ganho de capital auferido por empresa domiciliada no exterior decorrente da
venda de bens localizados no Brasil, tendo como pressuposto que os bens
alienados compunham a empresa DOW SEMENTES, mas que seus titulares eram
empresas domiciliadas no exterior. Por seu turno, a responsabilização solidária
atribuída à CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. (CNPJ 47.180.625/0001-46)
pressupõe não só que os bens em questão eram indissociáveis da empresa
alienada, mas também que estes lhe pertenceriam, tanto assim o é que a
exigência fiscal recaiu sobre ela, a alienante da empresa. Contudo, em se
considerando que os bens alienados pertenciam a DOW SEMENTES, nem haveria
a incidência do imposto retido na fonte objeto do lançamento fiscal, mas sim a
incidência do IRPJ sobre o ganho de capital por empresa domiciliada no Brasil, no
caso a CVTA, sendo que a tributação pelo IRPJ é diversa da autuação, posto que
neste caso o ganho de capital comporia o resultado da empresa para efeitos
tributáveis.
Fl. 9834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
10
Assim, não resta caracterizado o interesse comum da CVTA no fato gerador
tributo lançado, sendo indevida sua responsabilização solidária pelo crédito
tributário lançado, isto com base no art. 124, inciso I, do CTN.
No caso da LONGPING HIGH - TECH BIOTECNOLOGIA LTDA. (CNPJ
08.864.422/0001-17), a responsabilização solidária lhe foi atribuída em razão dela
ter sido a adquirente das participações societárias da empresa DOW
AGROSCIENCES SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA, contudo, o pressuposto para
tal responsabilização era que os bens em questão não só eram indissociáveis da
empresa adquirida, mas também que estes lhe pertenceriam, motivo pelo qual
que a exigência fiscal também recairia sobre a adquirente desta empresa.
Contudo, em se considerando que os bens adquiridos pertenciam a DOW
SEMENTES, nem haveria a incidência do imposto retido na fonte objeto do
lançamento fiscal, mas sim a incidência do IRPJ sobre o ganho de capital por
empresa domiciliada no Brasil, no caso a CVTA.
Assim, não resta caracterizado o interesse com a LONGPING HIGH - TECH
BIOTECNOLOGIA LTDA. (CNPJ 08.864.422/0001-17) no fato gerador tributo
lançado, sendo indevida sua responsabilização solidária pelo crédito tributário
lançado, isto com base no art. 124, inciso I, do CTN.
Afastando-se a responsabilidade tributária dos três autuados, por erro na
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, não há de quem exigir o
IRRF incidente sobre o ganho de capital decorrente da operação em questão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Roney Sandro Freire Corrêa - Relator(a)

ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
A decisão de primeira instância exonerou a exigência no montante de R$
813.151.415,43, a qual é o objeto do presente recurso de ofício.
Verifico que o recurso de ofício se deu porque o valor exonerado ultrapassou o
valor de dois milhões e meio de reais, limite de alçada então vigente para determinar a revisão
necessária. Todavia, a Súmula CARF no 103 orienta que, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Atualmente, o limite de alçado está determinado no valor de quinze milhões de reais, nos termos
do artigo 1o da Portaria MF no 2, de 2023, verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
Fl. 9835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
11
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, o valor exonerado na primeira instância está acima do limite de alçada ora
vigente, de forma que o recurso de ofício deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso de ofício.
MÉRITO
Trata-se de lançamento de ofício de IRRF, que, segundo o TVF (fls. 7.677-7.751),
teria sido apurado ganho de capital na alienação de ativos intangíveis, feita por não residentes
(Dow AgroSciences LLC, Agrigenetics, Inc. e Dow AgroSciences Switzerland S.A.) à pessoa
igualmente não residente, que aqui é a recorrida.
Conforme se depreende do contexto, o mencionado auto de infração foi lavrado em
nome da pessoa jurídica não residente, adquirente do ativo, e não em nome do seu procurador, o
que levou o julgamento de piso a entender que houve o erro no lançamento por inobservância do
art. 26 da Lei 10.833/2003 e da sua regulamentação da matéria (IN RFB 1.455/2014, art. 21, § 4o,
II). Isso, porque constituiu-se crédito tributário em nome de pessoa diversa.
Cumpre ressaltar, portanto, que a tributação pelo ganho de capital do não residente
tem fulcro legal nos artigos 18 da Lei n. 9.249/95 e 26 da Lei n. 10.833/03, que assim dispõe:
Lei n. 9.249/95
Art. 18. O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será
apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País.
Lei n. 10.833/03
Art. 26. O adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil,
ou o procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no exterior,
fica responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda incidente
sobre o ganho de capital a que se refere o art. 18 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, auferido por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior que alienar bens localizados no Brasil.
Logo se nota que o ganho de capital de não residente segue as regras aplicáveis aos
residentes no Brasil e é incontroverso que o fundamento da responsabilidade tributária adotado
deve ser o art. 26 da Lei 10.833/2003.
Assim, com fulcro na norma supracitada, a cobrança deve ocorrer em nome do
procurador do adquirente não residente, e não em face do próprio estrangeiro adquirente
residente no exterior, com sede em Luxemburgo, como sustenta a acusação fiscal.
O adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, ou o
procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no exterior, fica responsável pela
retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital auferido por
Fl. 9836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
12
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior que alienar bens localizados no
Brasil, o que não foi observado pela autoridade tributária.
Ademais, ao se constatar o flagrante erro na identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária, não há de quem exigir o IRRF incidente sobre o ganho de capital decorrente
da operação em deslinde, sobretudo ao atribuir a manutenção da responsabilidade tributária.
Ademais, desta forma, entendo que não foram preenchidos os requisitos do art.
142 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A atividade administrativa, conforme dispositivo acima, consistente na verificação
do fato gerador, identificação do sujeito passivo, determinação da matéria tributável e no cálculo
do montante do tributo devido, e, portanto, é vinculada.
Ou seja, deve o auditor fiscal demonstrar que seu ato está em conformidade com as
prescrições da lei, de forma a permitir o conhecimento dos motivos que o levaram a praticá-lo. O
lançamento ora analisado, da forma como foi efetuado, não atende, portanto, ao disposto no
artigo 142 do CTN.
Em consonância, a Coordenação Geral do Sistema de Tributação (“COSIT”), na
Solução de Consulta Interna no 8/2013, já pronunciou seu entendimento de que o erro na
identificação do sujeito passivo ocorre quando há imprecisão do confronto entre a norma
tributária com o fato jurídico tributário em um dos elementos do consequente da regra matriz de
incidência, neste caso, qual seja, o pessoal, vejamos:
10.1. No erro de direito há incorreção no cotejo entre a norma tributária
(hipótese de incidência) com o fato jurídico tributário em um dos elementos do
consequente da regra matriz de incidência, qual seja, o pessoal. Há erro no
atonorma. É vício material e, portanto, impossível de ser convalidado.
10.2. Desse modo, o erro na interpretação da regra matriz de incidência no que
concerne ao sujeito passivo da obrigação tributária (o que inclui tanto o
contribuinte como o responsável tributário) gera um lançamento nulo por vício
material, não se aplicando a regra especial de contagem do prazo decadencial do
art. 173, II, do CTN.
Em outro ponto, o ganho de capital decorrente das alienações de bens e direitos em
moeda estrangeira está regulado pelo artigo 24 da Medida Provisória n. 2.158-35/01, “in verbis”:
Fl. 9837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
13
Art. 24. O ganho de capital decorrente da alienação de bens ou direitos e da
liquidação ou resgate de aplicações financeiras, de propriedade de pessoa física,
adquiridos, a qualquer título, em moeda estrangeira, será apurado de
conformidade com o disposto neste artigo, mantidas as demais normas da
legislação em vigor.
§ 1o O disposto neste artigo alcança, inclusive, a moeda estrangeira mantida em
espécie.
§ 2o Na hipótese de alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, o
imposto será apurado na declaração de ajuste.
§ 3o A base de cálculo do imposto será a diferença positiva, em Reais, entre o
valor de alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou
direito, da moeda estrangeira mantida em espécie ou valor original da aplicação
financeira.
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, o valor de alienação, liquidação ou
resgate, quando expresso em moeda estrangeira, corresponderá à sua quantidade
convertida em dólar dos Estados Unidos e, em seguida, para Reais, mediante a
utilização do valor do dólar para compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil
para a data da alienação, liquidação ou resgate ou, no caso de operação a prazo
ou a prestação, na data do recebimento de cada parcela.
§ 5o Na hipótese de aquisição ou aplicação, por residente no País, com
rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira, a base de cálculo
do imposto será a diferença positiva, em dólares dos Estados Unidos, entre o
valor de alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem ou do
direito, convertida para Reais mediante a utilização do valor do dólar para
compra, divulgado pelo Banco Central do Brasil para a data da alienação,
liquidação ou resgate, ou, no caso de operação a prazo ou a prestação, na data
do recebimento de cada parcela.
É importante observar que a referida norma faz uma distinção entre a tributação
dos ganhos de capital com rendimentos originariamente auferidos em reais e auferidos em moeda
estrangeira.
Nessa linha, caso os ganhos derivem de rendimentos originariamente auferidos em
moeda estrangeira, o cálculo do ganho será feito considerando os valores do custo e da alienação
em moeda estrangeira, evitando assim que seja dado efeito de tributação ou dedutibilidade do
custo para os valores relativos à variação cambial.
A partir da Instrução Normativa RFB n. 1.662/16, é que o §4o, do artigo 26 da
Instrução Normativa SRF n. 208/02 foi alterado, possuindo a seguinte redação:
Art. 26. A alienação de bens e direitos situados no Brasil realizada por não-
residente está sujeita à tributação definitiva sob a forma de ganho de capital,
segundo as normas aplicáveis às pessoas físicas residentes no Brasil.
Fl. 9838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
14
§ 1o O ganho de capital é determinado pela diferença positiva entre o valor de
alienação e o custo de aquisição do bem ou direito.
§ 2o O custo de aquisição dos bens ou direitos adquiridos:
I - até 1995 pode ser atualizado com base nos índices constantes no Anexo I;
II - a partir de 1996 não está sujeito a atualização.
§ 3o O valor de aquisição do bem ou direito para fins do disposto neste artigo
deve ser comprovado com documentação hábil e idônea.
§ 4o Na impossibilidade de comprovação, o custo de aquisição será igual a zero.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1662, de 30 de setembro de
2016)
§ 5o Na apuração do ganho de capital de não-residente não se aplicam as isenções
e reduções previstas para o residente no Brasil.
Neste caso, todavia, há a inclusão indevida da variação cambial no cálculo do ganho
tributável o que evidencia um erro na memória de cálculo.
Por fim, o art. 21 da Lei no 8.981/1995 se aplica ao ganho de capital percebido por
pessoa física, não existindo norma que autorize a aplicação de alíquotas progressivas ao ganho de
capital apurado por pessoa jurídica não residente.
Por consequência, entendo por afastar, também, a responsabilidade tributária
solidária atribuída à CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. (CNPJ 47.180.625/0001-46) e à
LONGPING HIGH - TECH BIOTECNOLOGIA LTDA. (CNPJ 08.864.422/0001-17), bem como a
exigência do crédito tributário lançado.

Desta forma, entendo pela manutenção da decisão da DRJ.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por CONHECER o Recurso de Ofício e NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa
Peço vênia para divergir do relator.
Fl. 9839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
15
Isto porque entendo em dar provimento ao recurso de ofício, confirmando as três
sujeições passivas afastadas pela Primeira Instância, e manter a exigência do crédito tributário
lançado.
Começo justificando meu voto elencando as razões pelas quais entendo que devem
permanecer as sujeições passivas solidárias dos impugnantes nacionais CTVA PROTEÇÃO DE
CULTIVOS
LTDA.
(CNPJ
47.180.625/0001-46)
e
LONGPING
HIGH
-
TECH
BIOTECNOLOGIA LTDA. (CNPJ 08.864.422/0001-17), cuja sujeição passiva por interesse
comum foi embasada pelos autuantes no art. 124, I do CTN.
Importante ressaltar que a DRJ não afastou a sujeição passiva dos impugnantes
nacionais citados em virtude de ter também afastado a sujeição passiva do contribuinte estrangeiro
AMAZON AGRI BIOTECH LUX SARL, como parece entender o relator no CARF. A DRJ trouxe
fundamentos diferentes para afastar as solidariedades do vendedor e do comprador no Brasil e a
sujeição passiva do ente estrangeiro. Tal comportamento se coaduna com o fato de os autuantes,
entendo, elegeram as três entidades como sujeitos passivos contribuintes (art. 121, I c/c art. 124, I
do CTN), mas por fundamentos diversos. Desta forma, meu voto direciona-se a rebater os
argumentos da Primeira Instância na forma como postos no acórdão recorrido, cujos argumentos
para afastar a sujeição passiva, no caso dos solidários, distanciam-se dos fundamentos do TVF.
Em relação ao solidário CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA entendeu a DRJ
que o seu interesse comum na operação de compra e venda decorreria, para os autuantes (na leitura
da DRJ), de os ativos vendidos objeto do lançamento de ofício fazerem parte indissociável do
negócio de produção de sementes de milho operado pela empresa nacional vendida DOW
SEMENTES (continência que não se contestou). Assim dispôs a DRJ:
No caso da CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. (CNPJ 47.180.625/0001-46), a
responsabilização solidária lhe foi atribuída em razão dela ter sido a alienante das
participações
societárias
da
empresa
DOW
AGROSCIENCES
SEMENTES E
BIOTECNOLOGIA LTDA, tendo a autoridade fiscal apontado que o seu interesse comum
na operação de compra e venda decorria de os ativos vendidos objeto do lançamento de
ofício fazerem parte indissociável do negócio de produção de sementes de milho operado
pela empresa DOW SEMENTES.
Ainda de acordo com a DRJ, a responsabilização solidária atribuída à CTVA
PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. (CNPJ 47.180.625/0001-46) pressuporia (na leitura da
Primeira Instância) não só que os bens em questão eram indissociáveis da empresa alienada, mas
também que estes lhe pertenceriam. Assim dispôs a DRJ:
Neste ponto, cabe observar que a exigência fiscal se refere a IRRF incidente sobre ganho de
capital auferido por empresa domiciliada no exterior decorrente da venda de bens
localizados no Brasil, tendo como pressuposto que os bens alienados compunham a
empresa DOW SEMENTES, mas que seus titulares eram empresas domiciliadas no
exterior. Por seu turno, a responsabilização solidária atribuída à CTVA PROTEÇÃO DE
CULTIVOS LTDA. (CNPJ 47.180.625/0001-46) pressupõe não só que os bens em questão
eram indissociáveis da empresa alienada, mas também que estes lhe pertenceriam, tanto
assim o é que a exigência fiscal recaiu sobre ela, a alienante da empresa.
Complementa a DRJ, entendendo que, em se considerando que os bens alienados
pertenciam a DOW SEMENTES, nem haveria a incidência do imposto retido na fonte objeto do
Fl. 9840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
16
lançamento fiscal, mas sim a incidência do IRPJ sobre o ganho de capital por empresa domiciliada
no Brasil. Como não foi este o lançamento, improcedente a “responsabilidade solidária”:
Contudo, em se considerando que os bens alienados pertenciam a DOW SEMENTES, nem
haveria a incidência do imposto retido na fonte objeto do lançamento fiscal, mas sim a
incidência do IRPJ sobre o ganho de capital por empresa domiciliada no Brasil, no caso a
CVTA, sendo que a tributação pelo IRPJ é diversa da autuação, posto que neste caso o
ganho de capital comporia o resultado da empresa para efeitos tributáveis.
Assim, não resta caracterizado o interesse comum da CVTA no fato gerador tributo
lançado, sendo indevida sua responsabilização solidária pelo crédito tributário lançado, isto
com base no art. 124, inciso I, do CTN.
Nada mais distante das razões da imputação da solidariedade da CTVA PROTEÇÃO
DE CULTIVOS LTDA contida no Termo de Verificação Fiscal. Em nenhum momento consta deste
Termo, ou sugere-se, que o interesse comum resultou unicamente da pressuposição de que os bens
(intangíveis) em questão pertenceriam à CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. Os bens
pertenciam ao grupo DOW, que ignorou a natureza do negócio e a determinação de venda conjunta
determinada pelo CADE, e o dividiu em dois contratos (venda da empresa nacional em um, e venda
de seus indissociáveis intangíveis, em outro), com o fim de pagar menos tributos. Aduziu o TVF:
Uma vez que a Dow Sementes exercia o controle sobre os ativos de produção por ela
utilizados, dentre eles as marcas e o germoplasma, a venda da empresa Dow Sementes
deveria implicar na venda das marcas por ela utilizadas e do germoplasma sobre o qual ela
detinha controle.
As partes compradora e vendedora têm pleno conhecimento deste fato, e isto ficou
também claro para o CADE em seu estudo, que determinou que a alienação do negócio de
sementes de milho incluísse o germoplasma e a marca Morgan, além da seção temporária
da marca Dow Sementes.
Além disso, é importante destacar que o alienante que auferiu efetivamente o Ganho de
Capital é o Grupo Dow. E o ganho de capital, em essência, se deve à venda da empresa
Dow Sementes. (Destaquei).
(...)
Em longo arrazoado (ite. 8.4), fundamenta o TVF que ocorreu a atuação conjunta de
diversas pessoas relacionadas ao negócio jurídico (incluindo a vendedora da DOW Sementes no
Brasil, a CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA) vinculada a um ou mais aspectos da regra-
matriz de incidência tributária, mediante atuação ilícita. Esta atuação conjunta e ilícita fez surgir o
interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária.
Neste sentido reproduz e destaca o TVF trechos específicos do Parecer Normativo
Cosit no 04, de 10 de dezembro de 2018, em que este aduz, com destaque: “Em muitas situações,
mormente quando se está diante de cometimento de atos ilícitos, estes se configuram na medida em
que a essência do verdadeiro fato jurídico esteve artificialmente escondida ou manipulada por
determinadas pessoas”. E complementa, destacando:
17.2. É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse comum seria um
interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas constituírem do mesmo lado de
uma relação jurídica (ambos compradores ou vendedores, por exemplo), não podendo estar
em lados contrapostos. Isso seria verdade numa situação normal, ou seja, na ocorrência de
Fl. 9841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
17
um negócio jurídico lícito, cuja forma representa fielmente a sua essência. A partir do
momento em que essas partes se reúnem para cometimento de ilícito, é evidente que
elas não estão mais em lado contrapostos, mas sim em cooperação para afetar o Fisco
numa segunda relação paralela àquela constante do negócio jurídico. (Destaque do
TVF)
Para o caso concreto, esta manipulação conjunta de aspectos fundamentais do fato
gerador (da qual participou a CTVA, daí se justificar seu interesse comum) é bem descrita pelos
autuantes no TVF:
(...)
No presente caso, resta claro o fato de que tanto o alienante da empresa Dow Sementes (a
empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda) quanto a adquirente da empresa Dow
Sementes (a empresa Long Ping High Tech), ambas conhecendo o fato de que as marcas e
o germoplasma são absolutamente indissociáveis do negócio exercido pela empresa Dow
Sementes, agiram de forma a simular o fato de que a venda no Brasil se restringiria à
empresa Dow Sementes, que na verdade se refere a um conjunto de bens que são incapazes
de cumprir o objeto do negócio de produção de sementes de milho.
Neste contexto, tanto vendedor quanto comprador foram coniventes com a situação, e
agiram de forma antecedente e posteriormente à operação de venda, para que tanto as
marcas quanto o germoplasma permanecessem incorporados aos negócios da empresa Dow
Sementes (posteriormente denominada LP Sementes), apesar destes intangíveis terem sido
objeto de transação no exterior.
Por conseguinte, resta caracterizado que Dow Agrosciences Industrial Ltda (Vendedora no
Brasil) e Long Ping High Tech (Compradora no Brasil) agiram de forma a configurar
interesse comum nas operações de vendas da empresa Dow Sementes, sendo devedores
solidários do crédito tributário lançado, do disposto no Art. 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional (CTN). Destaquei.
E pela participação conjunta no negócio simulado, deve-se manter a solidariedade
também da adquirente no Brasil, a Long Ping High-Tech Biotecnologia Ltda, por interesse comum,
com base no art. 124, I do CTN.
Quanto ao contribuinte principal, não tenho dúvida de que o contribuinte, aquele que
tem “relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador” (Parágrafo
único, I, do art. 121 do CTN) é a entidade estrangeira Amazon Agri Biotech Lux SARL (cujo
representante no Brasil têm o CNPJ n. 28.470.000/0001-74), fonte pagadora no segundo contrato
que versou sobre a venda dos intangíveis entre os grupos. A DRJ, aderindo a pleito do Recorrente,
concluiu que a “autoridade fiscal formalizou a exigência fiscal em nome da própria AMAZON
AGRI BIOTECH LUX SARL (CNPJ 28.470.000/0001-74), domiciliada em Luxemburgo”. E
concluiu:
Diante do exposto, deve ser afastada a sujeição passiva da AMAZON AGRI BIOTECH
LUX SARL (CNPJ 28.470.000/0001-74), na condição de adquirente domiciliada em
Luxemburgo, posto que a responsabilidade tributária pela retenção e recolhimento do
imposto caberia a seu procurador, nos termos do art. 26 da Lei no 10.833, de 2003.
De fato, ao lado do contribuinte estrangeiro, deveria constar o responsável –
representante no Brasil inscrito no n. CNPJ 28.470.000/0001-74, conforme prescreve o art. 26 da
Lei no 10.833, de 2003, combinado com o disposto no art. 121 do CTN:
Fl. 9842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
18
Lei no 10.833, de 2003
Art. 26. O adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, ou o
procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no exterior, fica responsável
pela retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital a que
se refere o art. 18 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, auferido por pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior que alienar bens localizados no
Brasil. (Produção de efeito)
(...)
CTN
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.

A identificação de ambos sujeitos passivos (contribuinte e responsável) seria
elemento indispensável no lançamento fiscal. Este mister sempre esteve no foco dos trabalhos
fiscais. Verificar, neste sentido a identificação aposta no Termo de Início de Fiscalização (e-fl.
02/04):

Neste sentido também as diversas diligências no intuito de se identificar o
responsável, de acordo com os normativos legais (Instrução Normativa RFB no 1863 de 27/12/2018,
por exemplo), pela empresa estrangeira no Brasil (e-fls. 7231 e ss, e-fls. 7248 e ss, e-fls. 7290 e ss).
Aquele que seria o responsável (Sr. Mozart Soares Fogaça Júnior) perante o CNPJ (e assim
constava no cadastro da Receita) negava e comprovava que não tinha nenhuma relação com a
impugnante. E aquele que se arvorava como o então atual representante (LIANG SHI) não cumpriu
com os procedimentos regulamentares para comprovar e regularizar tal status (e-fls. 7290 e ss). A
propósito, o Sr. LIANG SHI recebeu a seguinte advertência no Termo de Intimação de e-fls. 7290:
CONSTATAÇÃO
Esta Fiscalização é levada a efeito junto ao contribuinte AMAZON AGRI BIOTECH LUX
SARL, CNPJ 28.470.000/0001-74, empresa estrangeira com sede em Luxemburgo, sendo
todos os Termos cientificados a seu Representante no Brasil cadastrado junto ao CNPJ: Sr.
MOZART SOARES FOGACA JUNIOR, CPF 115.438.518-35. Havendo qualquer dúvida
Fl. 9843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.725 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2022-24
19
sobre os efeitos da ciência ou a efetividade da Representação, a ciência ocorrerá também
por Edital. (Destaquei)
Obviamente que a identificação do responsável no Brasil dependeria da própria
entidade estrangeira. E no caso dos autos, esta mostrou-se extremamente displicente no
cumprimento de seu dever. Tanto que o TVF destaca que, ao fim dos trabalhos fiscais, a entidade
estrangeira ainda não havia envidado esforços suficientes para comprovar quem seria a pessoa física
responsável pelos seus negócios perante a Receita Federal. Restou um CNPJ. Assim resumiu o
TVF:
A ciência ao contribuinte estrangeiro Amazon Agri Biotech Lux SARL é feita por via
postal para seu representante no Brasil. Contudo, foram identificadas duas pessoas físicas
em condições de possíveis representantes desta empresa estrangeira:
a) LIANG SHI, CPF 240.038.158-58, um dos principais executivos do Grupo Long Ping no
Brasil, nomeado representante da empresa conforme procuração lavrada em Luxemburgo
juntada ao Anexo 9 deste Termo;
b) MOZART SOARES FOGACA JUNIOR, CPF 115.438.518-35, ex executivo do Grupo
Long Ping no Brasil, atualmente figura como responsável junto ao CNPJ pela empresa.
Tendo em vista tratar-se de pessoa jurídica residente no exterior, assim como a imperativa
necessidade de garantia da ampla defesa, a ciência deste auto de infração se faz por via
postal a ambos os representantes listados acima. Além disso, subsidiariamente, procede-se
também a afixação de edital eletrônico de forma a suprir a ciência em caso de restarem
dúvidas quanto à titularidade da representação da pessoa jurídica.
Cabe ainda esclarecer que ambos os representantes foram intimados a proceder as
necessárias alterações de Representante junto ao CNPJ, mas esta exigência não foi
atendida até a lavratura deste auto de infração. (destaquei)
O absurdo foi se locupletar desta inércia e requerer (o impugnante estrangeiro) erro
na sujeição passiva pela falta de um representante que o próprio impugnante deixou de eleger
regularmente. Um bom exemplo de aplicação do princípio jurídico “venire contra factum
proprium”, que proíbe comportamentos contraditórios das partes, visando proteger a combalida
boa-fé e a confiança nas relações jurídicas.
Destaque-se que a DRJ não fez qualquer referência à dificuldade de identificação do
procurador da representação registrada no TVF e à intimação por edital, comprovadas nos autos.
Desta forma, voto por dar provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 9844
DF CARF MF
Original